Tribunal: STF
Processo: HC 190489
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.837.493/RS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo e latrocínio, na forma tentada, em continuidade delitiva.
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não conheceu do pedido, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte regional:
    PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO TENTADO COMETIDOS PELO APENADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERPRETAÇÃO NÃO CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DA PENA DE FORMA RETROATIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.
    Alegando violação ao art. 621, I, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recuso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 7-10), em decisão confirmada pelo colegiado após negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera o pedido de revisão da pena. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja feita nova dosimetria de pena, decotando-se da pena-base o aumento pela circunstância judicial da personalidade, como também pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, dentro da pena provisória. 
    É o relatório. Decido.
    É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração a respeito da dosimetria, já que não foram objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer da Revisão Criminal (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    De todo modo, registre-se que a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    Sendo esse o quadro, em que, por um lado, “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais” (HC 183103 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/06/2020), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente